Tribunal: TJSP
Processo: 2078395-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que determinou o prosseguimento da execução. INCONFORMISMO da executada agravante deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que visa à suspensão do andamento da execução da sentença proferida na Ação de Despejo e Cobrança, até o julgamento da

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que determinou o prosseguimento da execução. INCONFORMISMO da executada agravante deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que visa à suspensão do andamento da execução da sentença proferida na Ação de Despejo e Cobrança, até o julgamento da Apelação apresentada contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no 1000440-35.2021.8.26.0004, que foi julgada improcedente na Vara de origem. Acórdão proferido nesta data, por esta 27a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Recurso da autora da Ação Anulatória para anular a sentença proferida na Ação anterior de Despejo e Cobrança, em relação à agravante. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*